Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DA DEFESA DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo executado contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, extinguiu o feito executivo diante do pagamento da obrigação, com fundamento no art. 924, II, do CPC.
2. O art. 525, caput, do CPC preconiza que, transcorrido o prazo estipulado pelo art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
3. O executado foi intimado no dia 26/2/2024 da decisão que possibilitou o cumprimento voluntário da obrigação (art. 523, caput, do CPC). O referido prazo se esgotou em 18/3/2024 tendo a parte executada, no dia 7/3/2024, apresentado petição informando a realização de dois depósitos judiciais, sendo o primeiro (R$4.672,14 – quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e quatorze centavos) relativo à parcela incontroversa e o segundo (R$69.548,95 – sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), em garantia, referente à parcela controvertida. Em 19/3/2024, teve início o primeiro dia do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que se encerrou em 11/4/2024. A impugnação foi apresentada no dia 5/4/2024, portanto, tempestiva.
4. Se o segundo depósito foi realizado como mera garantia da execução, conforme manifestação expressa do apelante, e a impugnação foi protocolada dentro do prazo legal do art. 525, caput, do CPC, não se afigura escorreita a r. sentença que extinguiu o feito executivo com base no cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC), sem analisar a irresignação da parte executada. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.